Tribunal: TJMT
Processo: 1009559-06.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1009559-06.2022.8.11.0003.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: LETICIA MOSER CABEZAS LIMA.
Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Data do Julgamento: 12 a 15/06/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - DEVOLUÇÃO AO JUÍZO A QUO PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cabe à impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2. A determinação para apresentação de comprovante de residência em nome da reclamante revela formalismo excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em indeferimento da petição inicial.
3. Impossibilidade de análise do mérito por esta Turma Recursal, tendo em vista que a extinção do feito ocorreu prematuramente, carecendo o processo de provas.
4. Deve o feito retornar à origem a fim de que tenha o seu devido processamento.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009559-06.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LETICIA MOSER CABEZAS LIMA - CPF: 032.799.451-78 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023